Tribunal: TJPA
Processo: 0001024-61.2017.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001024-61.2017.8.14.0112

APELANTE: MUNICIPIO DE JACAREACANGA PA

APELADO: ELINTON RODRIGUES VASCONCELOS, RAULIEN OLIVEIRA DE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOVEL REDAÇÃO DO ART. 3º. REGRA DE TRANSIÇÃO. DESINTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA ASSUNÇÃO DA TITULARIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 10 a 17 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MUNICÍPIO DE JACAREACANGA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga, que julgou improcedente a ação de improbidade administrativa ajuizada em face de RAULIEN OLIVEIRA DE QUEIROZ.

O Ministério Público, através da Procuradoria de Justiça, se manifestou pelo desinteresse na assunção do pólo ativo, de acordo com o previsto no art, 3º da Lei nº 8.429/92 na redação conferida pela Lei nº 14.230/2021.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre destacara que o art. 3º da LIA prevê:

Art. 3°. No prazo de 1 (um) ano a partir da data de publicação desta Lei, o Ministério Público competente manifestará interesse no prosseguimento das ações por improbidade administrativa em curso ajuizadas pela Fazenda Pública, inclusive em grau de recurso.

§ 1o No prazo previsto no caput deste artigo suspende-se o processo, observado o disposto no art. 314 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

§ 2o Não adotada a providência descrita no caput deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito.

Neste sentido, válida é a análise de José Miguel Garcia Medina:

Nos casos em que a ação tenha sido ajuizada pela Fazenda Pública, será necessário observar a regra de transição prevista no artigo 3º da Lei 14.230/2021. No novo regime legal, a Fazenda Pública não ostenta legitimidade ativa para ação de improbidade administrativa, restrita pelo texto do artigo 17, caput, da Lei 8.429/1992 ao Ministério Público. Nos casos em que a Fazenda Pública tenha promovido a ação, o Ministério Público deve manifestar-se dentro do prazo de um ano da publicação da reforma (que se deu em 25/10/2021) sobre a existência de interesse no prosseguimento do processo, que, nesse período, ficará suspenso. Findo o prazo sem manifestação do Ministério Público, o processo será extinto sem resolução de mérito.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/04/2023